Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719780-17.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP APELADO: MARIA DAS NEVES RUFINO SANTOS REGO, ELVIO OTAVIO ALVES DESPACHO A parte ré interpôs apelação para se desobrigar ao pagamento dos honorários sucumbenciais, imputando a responsabilidade ao antigo proprietário da vaga de garagem e ao seu adquirente, que não teriam transferido a propriedade em momento oportuno (Tema 872 do STJ). A certidão ID 166774964 intimou apenas a parte autora dos embargos de terceiro, MARIA DAS NEVES RUFINO SANTOS REGO, para apresentar contrarrazões. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se ELVIO OTAVIO ALVES para contrarrazoar o recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator